Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ADEQUADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESTADAS COM CLAREZA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a instituição financeira aparece na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelante enquadra-se como consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. Carece de verossimilhança a argumentação expendida quanto ao desconhecimento da natureza do negócio jurídico celebrado, já que emerge dos autos cópia do contrato, cujo título ostensivamente demonstra o tipo de avença, devidamente assinado pelo consumidor, com esclarecimento da expressa autorização para desconto mensal diretamente no benefício previdenciário, destinado ao pagamento do crédito. 2.1. Desse forma, evidente o efetivo conhecimento à respeito da modalidade de contrato firmado e da forma de utilização da linha de crédito disponibilizada, o que torna insubsistente a tese de vício de consentimento.
3. Diante da existência de informações claras e precisas constantes do contrato para utilização do cartão de crédito consignado, não se identifica conduta indevida da instituição financeira, apta a ensejar sua responsabilidade civil perante o autor.
4. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo autor não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.